Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727782-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO AGRAVADO: MARCO ANTONIO SALDANHA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO EGIDIO SANTIAGO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no pedido de cumprimento de sentença provisório requerido pelo agravante em desfavor de MARCO ANTONIO SALDANHA TAVARES (PJe no 0714210-10.2018.8.07.0003), indeferiu a penhora de 50% do imóvel, sob a alegação de que não restou comprovado pelo credor que o devedor possua outros imóveis e que, portanto, o bem indicado não está albergado pela proteção do bem de família. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o ônus da prova de que o imóvel indicado a penhora é bem de família é do devedor e que, no caso, o imóvel havia sido alienado para terceiros em negócio posteriormente rescindido por decisão judicial. Aduz estarem presentes os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requerem a reforma da decisão impugnada para que seja deferida a constrição judicial do imóvel indicado à penhora. Preparo constante nos IDs 13312958 e 13312963. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do presente recurso. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a verificação do ônus da prova quanto a constituição como bem de família de imóvel indicado à penhora. No sistema processual vigente, nos termos do art. 789 do CPC/2015, todos os bens de propriedade do devedor respondem pelas dívidas que ostenta, legitimando que sejam atingidos por medidas constritivas efetivadas em processo de execução, caso não quitado o débito no prazo legal. Além da regra geral que possibilita a constrição de todos os bens do devedor, há que se considerar as normas que excepcionam e limitam a penhora, em especial, as disposições do art. 833 do CPC. Além das disposições do Código Processual Civil, há previsão expressa nos artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902 quanto à impenhorabilidade do bem utilizado para residência da entidade familiar, e acrescenta que, havendo mais de um bem utilizado como residência da família, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor. Em outras palavras, a penhora só deve incidir sobre o imóvel de maior valor, se houver mais de um bem que possa ser enquadrado no conceito de bem de família. Havendo apenas um bem de família, este estará protegido, ainda que de valor maior que o dos demais não enquadrados nesse conceito. No caso em apreço, o Juízo a quo condicionou o deferimento da penhora a efetiva comprovação pelo credor de que o imóvel não era o único bem do devedor e, portanto, não estaria protegido pela impenhorabilidade do bem de família. Sobre o ônus probatório da condição do bem, não há como se afastar da regra geral estabelecida no art. 373 do CPC, sendo que no caso específico, deve prevalecer a regra geral a qual estabelece a penhorabilidade de todos os bens do devedor, razão pela qual não caberia ao autor comprovar que o bem não é impenhorável. Com efeito, tratando-se a impenhorabilidade uma excepcionalidade conferida à situações específicas, o ônus de demonstrar a impossibilidade da constrição é do devedor ou de eventual terceiro interessado. Essa é a orientação jurisprudencial que se extrai do seguinte aresto do colendo STJ, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. LEI N. 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. I. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários, para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos. II. Recurso especial não conhecido. (REsp 282.354/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2000, DJ 19/03/2001, p. 117) Esta egrégia Corte não destoa do precedente acima, consoante se extrai dos seguintes acórdãos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DOS DEVEDORES. PROVAS PRODUZIDAS PELO CREDOR. CONFISSÃO DO CREDOR. UNICIDADE IMOBILIÁRIA. UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não é sujeito à execução o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Inteligência do art. 832, CPC, c/c art. 1o, da Lei 8.009/90. 2. O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para enquadramento do bem como de família é dos devedores. 3. Tendo o exequente confessado e feito prova de que o bem é o único imóvel do casal executado e havendo provas de que este é utilizado como moradia, não há como não reconhecer a impenhorabilidade do bem, diante do seu enquadramento como bem de família. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1210622, 07144411220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. ÚNICO BEM. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. (Acórdão 1209019, 07162053320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por se tratar a impenhorabilidade matéria de ordem pública, tem se admitido excepcionalmente que, mesmo sem a prova da unicidade do imóvel, o próprio magistrado reconheça o bem de família com base em outros elementos constantes nos autos, como por exemplo a demonstração de que o devedor resida no imóvel indicado à penhora com sua família e que em razão de sua condição econômica e social não se mostre plausível que possua outros bens imóveis. Contudo, no caso em apreço, não há qualquer elemento que permita esse juízo de plausibilidade, mormente quando o imóvel foi objeto de recente negócio jurídico de cessão de direitos, rescindido por sentença já transitada em julgado e que o endereço em que foi citado não corresponde ao do imóvel indicado. Destarte, há verossimilhança do direito vindicado pelo agravante, sendo necessária também a atribuição do efeito suspensivo ante a possibilidade de arquivamento do feito em face da não indicação de outros bens. Ante o exposto, atribuo ao presente recurso efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se o agravado para responder ao presente recurso, facultando-lhe comprovar, se for o caso, que o imóvel é bem de família. Brasília/DF, de dezembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora